Tribunal: TJMT
Processo: 1024004-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024004-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), EDER RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 483.718.401-44 (AGRAVANTE), JTR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 39.781.022/0001-71 (AGRAVADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), JOSE MARIO RIBEIRO - CPF: 155.761.409-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Tendo o imóvel sido adquirido regularmente pelo recorrido, mostra-se presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão deste na posse do bem.

Os documentos imbricados com a inicial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é representada pela cópia atualizada do registro do imóvel em questão em nome do requerente (ID 105630002 origem), bem ainda da notificação enviada ao agravante para desocupar o imóvel (ID 105629999-origem).

A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém, a posse do imóvel que lhe foi transferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDER RODRIGUES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1008127-37.2022.8.11.0007, movida em seu desfavor por JTR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, que deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de imitir o requerente na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, aduz o agravante que todas as transações efetuadas e constantes da matrícula após 24/02/2017 são ilícitas na medida em que comprou e pagou pelo imóvel e reside nele desde 2017, tratando-se de compras e vendas fraudulentas, sendo o real proprietário do imóvel, onde reside desde 24/02/2017.

Afirma que o imóvel é bem de família do agravante, não podendo ser alienado indevidamente por terceiros, bem como não é devedor do financiamento, pois trata-se de financiamento ilícito, já que foi realizado em 2019, conforme R-6, sem o consentimento do agravante, real proprietário do imóvel

Assevera que não conseguiu registrar o imóvel em cartório por falta de condições financeiras para pagar taxas e emolumentos e que a falta de registro da propriedade do agravante não é motivo para não se reconhecê-la válida.

Por fim, anota que o pedido do agravante possui amparo nos incisos XXII e LV, do art. 5o da CF.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão recorrida, para o fim de determinar a suspensão da imissão na posse do imóvel e, no mérito, seja provido o recurso para o fim de revogar integralmente a decisão do juízo de origem, determinando-se que se aguarde o fim processo onde será efetuado o contraditório e a ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 186276172).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 190843657).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por JTR ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA e JOSÉ MARIO RIBEIRO, em face de EDER RODRIGUES RIBEIRO (EDINHO PAIVA), aduzindo, em síntese, que foi arrematante em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco, adquirindo o seguinte bem: SETOR G-G5, n541, Alta Floresta, matrícula no 23.706, conforme ata e recibo de arrematação de imóvel, pelo valor de R$ 503.000,00 (quinhentos e três mil reais), em 29/06/2022, sendo a arrematação devidamente registrada na matrícula do imóvel.

Todavia, alega o autor que não consegue ingressar no referido imóvel, visto que o requerido encontra-se na posse do mesmo, negando-se a desocupar o imóvel.

Esclarece que o requerido não figura na matrícula do imóvel, sendo pessoa desconhecida, que se encontra realizando ameaças ao autor e recusa na desocupação do imóvel arrematado.

Assim, pugna pela tutela de urgência, para desocupação pela parte ré do imóvel, e ao final, a total procedência da inicial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando, liminarmente, a imissão do requerente na posse do imóvel descrito na inicial.

Irresignada, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo, em que pese os argumentos da parte agravante, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

A ação que lhe move o agravado é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

O direito de propriedade é constitucionalmente assegurado ao seu proprietário, no art. 5o, caput e inciso XXII, da CRFB/88.

Ademais, o art. 1.228 do Código Civil prevê que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

A parte autora, ora agravada, comprovou a arrematação do imóvel objeto da lide, o que foi, devidamente, registrado na matrícula do bem.

Com efeito, a arrematante é a proprietária legítima do imóvel, sendo seu direito a reintegração da posse.

Nesse sentido, preconiza o art. 30 da Lei n. 9.514/97:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pelo recorrido, mostra-se presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão deste na posse do bem.

Os documentos imbricados com a inicial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é representada pela cópia atualizada do registro do imóvel em questão em nome do requerente (ID 105630002 origem), bem ainda da notificação enviada ao agravante para desocupar o imóvel (ID 105629999-origem).

A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém, a posse do imóvel que lhe foi transferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. MEDIDA LIMINAR. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. DIREITO NA IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. 1. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial tem o direito de ser imitido no imóvel se comprovar a relação jurídica que lhe transferiu os direitos de propriedade sobre o imóvel, possuindo legitimidade ad causam contra o alienante e/ou contra terceiros que injustamente detenham a posse do bem. 2. Assim, no que se refere a prova inequívoca, tem-se que não restam dúvidas de que a parte agravada é a atual proprietária do imóvel em debate. Isso porque, dos documentos carreados aos autos extrai-se que a agravada adquiriu o imóvel através de um leilão promovido pelo Banco Itaú, em 22/06/2016, arrematando o imóvel em litígio. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, AI: 04983089420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/04/2021, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - CONFIGURADOS - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO - REGISTRO DEVIDAMENTE REALIZADO - DISPOSIÇÃO LEGAL - DIREITO DO AUTOR. Comprovada a arrematação do imóvel objeto da lide, com a consolidação da propriedade em nome do autor, é seu direito a reintegração da posse, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/97.” (TJ-MG, AI: 02153033320238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação: 26/05/2023)

Nessas condições, as discussões acerca da irregularidade nas transações efetuadas e constantes da matrícula após 24/02/2017, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria.

Ou seja, a natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pelo agravante.

Em tal contexto, é de se manter o deferimento do pleito liminar, razão pela qual, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024